Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700748-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SOLVENY ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. EMPRESTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. APELO PROVIDO. 1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. 2. Contudo, consoante orientação jurisprudencial majoritária, a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, sendo cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Malgrado ponto de vista pessoal, com vista à harmonização da jurisprudência, merece prosperar o pleito da parte autora para limitar os descontos dos empréstimos contratados em folha de pagamento e em conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos percebidos, abatidos os descontos compulsórios. 4. RECURSO PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012